Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006110-49.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante: MARINELI FRANÇA DE PAULA
Agravado: ANDRE LUIS TEIXEIRA ALVES
Número do Protocolo: 1006110-49.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINELI FRANÇA DE PAULA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Guarda” (Proc. no 1004701-32.2022.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra ANDRÉ LUIS TEIXEIRA ALVES, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões daquela Comarca, por entender que, a despeito de a demanda ter sido distribuída “por dependência à Medida Protetiva de Urgência no 1000266-89.2022.8.11.0002”, envolvendo as mesmas partes, em trâmite perante aquele Juízo, “a causa de pedir principal da presente demanda é a guarda” do filho em comum, o menor Andrey de Paula Alves, e não se verifica violência de gênero que justifique aplicação da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), “na medida em que a exordial não está fundamentada na violência doméstica sofrida pela requerida” e “não há notícia da prática de violência doméstica contra os filhos do casal, de modo que a discussão processual cinge-se às questões relacionadas a regulamentação da guarda” (cf. Id. no 79930838 dos autos de origem).
A autora/agravante sustenta exclusivamente que a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher “possui competência tanto cível como criminal” e que os arts. 14 e 33 da Lei Maria da Penha impõem que “todos os feitos cíveis e criminais devem tramitar em uma mesma vara a fim de garantir a segurança da mulher” (sic – cf. Id. no 123373495 - pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para que seja determinada a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante, tendo em vista a violência doméstica sofrida”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 123373495 - pág. 7).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao declinar da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Família e Sucessões da mesma Comarca, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica.
Na verdade, diz apenas que, “além dos requisitos da antecipação da pretensão recursal, encontra-se comprovadamente presentes os pressupostos indispensáveis para que tais demandas sejam julgadas na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, quais sejam, periculum in mora e fumus boni juris” (sic – cf. Id. no 123373495 - pág. 6), mas tanto essa frase quanto o próprio pedido de “concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida” são totalmente divorciados de qualquer fundamentação jurídica mínima.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorreria do simples prosseguimento da tramitação do feito perante o Juízo de Família e Sucessões, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, de qualquer forma, seria insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial, especialmente nos casos de declínio de competência.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que somente se justifica a tramitação da ação de Guarda perante o Juízo Especializado se o pedido tem por fundamento a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher à época do ajuizamento, e, no caso, o MM. Juiz tem razão ao pontuar que a petição inicial não relata qualquer episódio de agressão e não se funda na ocorrência de violência doméstica, limitando-se à assertiva de que “a genitora, ora representante, deseja regularizar a guarda, bem como, a visita ao infante, visto que após registro do Boletim de Ocorrência no 2021.342203, a mesma mantém contato com o menor somente via Whatsapp e ligações telefônicas, visto que Andrey de Paula Alves está residindo com o requerido” (sic – cf. Id. 76121185 - pág. 2 dos autos de origem).
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA QUE A MÃE POSSA RETORNAR AO SEU PAÍS DE ORIGEM (BOLÍVIA) COM O SEU FILHO, REALIZADO NO BOJO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. (...) 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas” (STJ – 3a Turma – REsp 1550166/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j 21/11/2017, DJe 18/12/2017 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator